Tribunal: TJMT
Processo: 1004392-06.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004392-06.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA KARLA DE CARVALHO - CPF: 029.044.691-09 (RECORRENTE), WALTER ROBERTO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 767.624.161-87 (ADVOGADO), BRENNER BOAVENTURA BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.516.201-37 (RECORRIDO), ADILTON MATHEUS SCHMIDT RUBERT - CPF: 063.099.271-16 (ADVOGADO), SIEGER TRATORES LTDA - CNPJ: 49.770.310/0001-84 (RECORRIDO), RODRIGO RABELO NERI - CPF: 052.373.035-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004392-06.2025.8.11.0002.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
BRENNER BOAVENTURA BARBOSA DA SILVA.

Recorrida:
BRUNA KARLA DE CARVALHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
16/10/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva de uma das rés e condenando o recorrente ao pagamento de indenização. O recorrente sustentou ausência de responsabilidade, culpa concorrente, inexistência de danos morais, compensação pelos prejuízos materiais e excesso no valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo acidente de trânsito e eventual culpa exclusiva ou concorrente; (ii) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis; (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo acidente recai integralmente sobre o réu, que desrespeitou sinalização de parada obrigatória e invadiu via preferencial, em afronta às disposições do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de culpa concorrente é afastada, diante da inexistência de prova de conduta imprudente da autora, que trafegava regularmente pela via preferencial.

Os danos materiais foram adequadamente reconhecidos com base em documentação válida, tendo sido deduzidos valores já pagos espontaneamente pelo réu.

Os danos morais restaram configurados em razão das lesões físicas sofridas pela autora, que demandaram atendimento médico, internação, tratamento e acompanhamento psicológico, revelando sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, considerando a condição econômica do réu, a assistência parcial prestada à vítima e os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O condutor que invade via preferencial devidamente sinalizada é integralmente responsável pelos danos decorrentes do acidente.

Os danos morais são devidos quando o acidente causa lesões físicas e abalo psicológico à vítima, superando os limites do mero dissabor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias do caso concreto, a capacidade financeira do réu e a função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 927 e 406, §1o; CPC, art. 373, I; CTB, arts. 28, 34 e 44; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, NU 0022364-51.2019.8.11.0055, rel. Des. Tatiane Colombo, j. 27.01.2025; TJMT, NU 1035373-76.2017.8.11.0041, rel. Des. Marilsen Addario, j. 22.07.2024; TJDFT, Ac. 1855074, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 29.04.2024; TJMT, NU 0000860-63.2017.8.11.0053, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2024.

R E L A T Ó R I O

O reclamado Brenner Boaventura Barbosa da Silva busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 309657366, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando-o ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
,
com incidência de juros de mora pela taxa SELIC, a partir do evento danoso (11/11/2024), excluída, nesse período, a correção monetária pelo IPCA, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil. A partir do arbitramento, incidirão, exclusivamente, a correção monetária e os juros de mora pela taxa SELIC
.

Ainda, condenou o referido réu ao pagamento de
R$ 232,06 (duzentos e trinta e dois reais e seis centavos)
, a título de
danos materiais
, acrescido
de juros de mora pela taxa SELIC
,

rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, a partir do efetivo prejuízo.

Por fim, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada Sieger Tratores LTDA. Assim, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação a referida empresa.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1)
Culpa exclusiva da vítima – Ausência de responsabilidade do recorrente;

2)
Subsidiariamente – Culpa concorrente;

3)
Auxílio prestado pelo recorrente – Satisfação dos danos materiais;

4)
Inexistência de danos morais;

5)
Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna a gratuidade de justiça. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se

a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 309657370, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, no dia 11/11/2024, por volta das 07h15, a parte autora trafegava com sua motocicleta Honda Biz, de placa QCT-1288, pela Rua São Cristóvão, em Cuiabá/MT, quando foi atingida pelo veículo Fiat Mobi Like, de placa QCE-0883, conduzido pelo réu, o qual teria invadido a via preferencial.

Afirma que, em razão do impacto, foi arremessada ao solo, sofrendo lesões na perna esquerda. Ressalta, ainda, que o réu, à época do acidente, possuía apenas Permissão para Dirigir (carteira de habilitação provisória), o que evidenciaria sua inexperiência na condução de veículos automotores.

Relata que o requerido prestou assistência apenas parcial, arcando com alguns medicamentos e com transporte por meio de aplicativo (Uber), mas não teria ressarcido os danos causados à motocicleta nem cumprido os compromissos assumidos para custear o tratamento médico da autora.

Ao final, requer a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do sofrimento e dos transtornos emocionais supostamente decorrentes do acidente.

O reclamado Brenner, por sua vez, sustenta não ter sido o responsável pelo ocorrido, alegando que já havia concluído a manobra de conversão quando foi surpreendido pela aproximação da motocicleta conduzida pela autora. Defende que esta invadiu sua faixa de rolamento após a finalização da manobra, sendo, portanto, a única responsável pelo sinistro, por não respeitar as normas de trânsito e por agir com imprudência.

De forma subsidiária, alega a ocorrência de culpa concorrente, argumentando que, ainda que se reconheça alguma parcela de responsabilidade de sua parte, a autora igualmente contribuiu para o evento. Afirma ter prestado todo o suporte necessário, arcando com os custos do reparo da motocicleta, despesas médicas, contratação de cuidadora e transporte por meio de aplicativo.

Aduz que os prejuízos materiais mencionados na inicial já teriam sido integralmente compensados por meio da assistência fornecida, inexistindo fundamento para eventual nova indenização. Contesta, ainda, a configuração de danos morais, sustentando que a simples ocorrência de acidente de trânsito não caracteriza, por si só, abalo psíquico indenizável, especialmente diante das providências adotadas em favor da autora.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
merece parcial reparo
.

O cerne da presente demanda consiste na apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no cruzamento da Rua São Cristóvão com a Rua Dom Bosco, em Cuiabá/MT. Após criteriosa análise do conjunto probatório, conclui-se que o sinistro deve ser integralmente imputado ao réu.

Primeiramente, é incontroverso nos autos que a recorrida trafegava pela Rua São Cristóvão, via preferencial, conforme demonstram as fotografias do local e o croqui do acidente. A preferência da via é evidenciada pela
existência de sinalização de parada obrigatória na Rua Dom Bosco
, por onde trafegava o recorrente, fato que não foi contestado por nenhuma das partes.

O Boletim de Ocorrência (ID 309657356) constitui elemento probatório de extrema relevância para o deslinde da questão. Nele, o próprio demandado Brenner, ao narrar os fatos à autoridade policial, reconheceu expressamente "
não ter percebido que a autora trafegava pela Rua São Cristóvão
" e que "
consequentemente acabou colidindo na mesma causando uma dilaceração na perna esquerda na região da panturrilha
".

Logo, o conjunto probatório constante dos autos autoriza a conclusão de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva do reclamado, em afronta às normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

No caso em análise, o réu Brenner violou os dispositivos legais ao desrespeitar a sinalização de parada obrigatória e deixar de ceder passagem ao veículo que transitava pela via preferencial.
A tese de que a manobra de conversão já havia sido concluída no momento do impacto não encontra respaldo no conjunto probatório
, em especial nas fotografias constantes dos autos (ID 187687322), que evidenciam a posição final dos veículos após a colisão.

Ressalta-se que
não há nos autos nenhum elemento que indique que a recorrida estivesse trafegando em velocidade incompatível com a via ou que tenha praticado qualquer manobra imprudente que pudesse ter contribuído para o acidente
. Pelo contrário, as provas demonstram que ela estava em sua via de direito, com preferência de passagem, quando foi surpreendida pela invasão do veículo conduzido pelo réu.

Da mesma forma, a alegação subsidiária de culpa concorrente não merece acolhimento. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o condutor que invade via preferencial assume integralmente o risco de causar acidentes, não havendo que se falar em culpa concorrente quando o outro condutor estava trafegando regularmente pela via que lhe conferia preferência:

TRIPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– BOLETIM DE OCORRÊNCIA -
INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 35 E 44 DO CTB - INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL - CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO REQUERIDO
– - DANO MORAL EM QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANTIDO -
ALTA VELOCIDADE DO VEÍCULO DA VÍTIMA – NÃO COMPROVADA
– SENTENÇA MANTIDA– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

2.
O condutor de veículo que invade a via preferencial, sem observar o sinal de pare, e intercepta a trajetória de outro condutor, em cruzamento de ruas, é culpada pelo acidente de trânsito, por violar a disposição dos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro
.

3. A autora não se desincumbiu de seu ônus de prova constitutiva do seu direito, (art. 373, inc. I do CPC), pois se extraí dos autos não há comprovação do fator determinante a procedência de sua pretensão - dependência financeira, pois pelas provas carreadas aos autos e da conversa no aplicativo – whatsapp, não consigo vislumbrar qualquer situação que possa reverter os fundamentos da sentença de primeiro grau, quanto a questão da filha ajudar a mãe, financeiramente de forma esporádica. Mas não cabalmente depender financeiramente.

4 . Sentença mantida. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJMT – N.U 0022364-51.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Vice-Presidência, Julgado em 27/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025) (grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ALIMENTOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA –
INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SUPOSTO EXCESSO DE VELOCIDADE QUE NÃO FOI A CAUSA PREPONDERANTE PARA A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Levando-se em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de acidente de trânsito, o qual comprova que
a causa determinante do acidente foi a vítima ter cruzado via preferencial sem as devidas cautelas, interceptando a via pela qual trafegava o veículo da parte requerida
, mister a reforma da sentença recorrida, a fim de reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito.

Ainda que fosse considerado que a requerida/apelante condutora do ônibus – que transitava na via preferencial –, estivesse em alta velocidade, tal fato, por si só, não evidenciaria na sua culpa ou mesmo em culpa concorrente, haja vista que
o suposto excesso de velocidade não pode ser considerado a causa preponderante para a ocorrência do acidente, pois comprovado pela dinâmica do acidente que foi o de cujus que adentrou na via preferencial com falta de atenção
.-
(TJMT – N.U 1035373-76.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024) (grifei)

Quanto aos danos materiais, eles devem ser devidamente comprovados, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nesse contexto,
devem ser considerados os gastos relacionados ao evento danoso, desde que devidamente demonstrados por documentação válida
.

No caso, a sentença reconheceu o direito ao reembolso de R$ 232,06 (duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), a título de despesas com medicamentos, após a dedução do montante de R$ 329,59 (trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), cuja quitação foi comprovada pelo recorrente.

A condenação encontra-se devidamente fundamentada nas notas fiscais apresentadas pela autora (IDs 183486182 e 183486183), com abatimento dos valores já pagos, conforme demonstrado nos comprovantes juntados ao ID 187687325.

No que tange aos danos morais, restaram caracterizados, uma vez que a
reclamante foi submetida a transtornos, dissabores e sofrimento em razão do acidente narrado na exordial,
o qual lhe causou lesões corporais relevantes na perna esquerda, exigindo sutura, internação, sessões de oxigenoterapia hiperbárica e acompanhamento psicológico
(IDs 183486164, 183486171, 183486175, 183486170 e 183486176)
.

Nesse contexto, revela-se inaplicável a Súmula no 42 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, porquanto os fatos narrados extrapolam a mera ocorrência de acidente de trânsito, envolvendo consequências que ultrapassam os limites do mero aborrecimento.

A propósito:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. CONSERTO DE MOTO E CAPACETE. ORÇAMENTOS. LESÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.

2. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, demonstrado o desfalque ao patrimônio da vítima, em razão de avarias à moto e ao capacete decorrentes do acidente de trânsito, devem esses prejuízos ser ressarcidos, independentemente da prova efetiva do conserto dos bens.

3.
A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos
.

4. No caso concreto, infere-se que
o havido tem o condão de gerar dano moral
, porquanto
evidenciado pelo Requerente situações capazes de atingir os direitos da personalidade dele, mormente a lesão sofrida com o acidente de trânsito, circunstância que justifica a indenização a título de danos morais
.
(...) (TJDFT – Acórdão 1855074, 0710003-89.2023.8.07.0003, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024.) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
INVASÃO DA PREFERENCIAL PELO RÉU – COLISÃO – LOCAL SINALIZADO – CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE - DANO MORAL DEVIDO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O condutor que não respeita a sinalização de “PARE” e invade via preferencial, causando acidente, é responsável e tem o dever de indenizar
.

O acidente de trânsito que acarreta lesões à integridade física do demandante, impõe o dever de reparação
.
(TJMT – N.U 0000860-63.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifei)

Para a fixação do dano moral, considerando a inexistência de critérios legais preestabelecidos, cabe ao juiz,
com base em seu prudente arbítrio e atento às peculiaridades de cada caso concreto
, fixar um valor justo a título de indenização, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima a devida compensação pelo sofrimento experimentado, sem representar enriquecimento sem causa, além de produzir no causador do dano um impacto dissuasório, inibindo a prática de condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso concreto, embora as lesões sofridas pela recorrida tenham sido significativas, deve-se considerar que
o recorrente prestou assistência à vítima
, providenciando o conserto da motocicleta, pagando parte dos medicamentos e contratando uma cuidadora para auxiliá-la durante sua recuperação, conforme documentos de IDs 187687324, 187687325 e 187687326.

Além disso, conforme CTPS Digital apresentada (ID 309656891, p. 2),
a renda mensal líquida do recorrente é de R$ 1.673,92 (mil seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos)
, o que deve ser considerado no arbitramento do
quantum
indenizatório, a fim de que a condenação não se torne excessivamente onerosa a ponto de comprometer sua subsistência.

Desse modo, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
a título de danos morais, fixado no
decisum,
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três
mil reais
)
, a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela recorrida, sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica da indenização
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R
$
3.000,00 (três
mil reais),
a título de
danos morais
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025